Tribunal: TJSP
Processo: 2029092-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Incidente de impugnação de crédito – Decisão agravada que julgou procedente o incidente, para habilitar montante superior ao pedido inicial, com base na manifestação da administradora judicial, e condenou a recuperada ao pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos da impugnante sobre a diferença entre o valor habilitado e o valor constante na

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Incidente de impugnação de crédito – Decisão agravada que julgou procedente o incidente, para habilitar montante superior ao pedido inicial, com base na manifestação da administradora judicial, e condenou a recuperada ao pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos da impugnante sobre a diferença entre o valor habilitado e o valor constante na relação de credores – Inconformismo da recuperanda especificamente quanto à condenação ao pagamento de honorários – Acolhimento – Recuperanda que não se opôs ao pedido formulado na impugnação, tendo discordado da manifestação da administradora judicial quanto à habilitação do crédito em montante superior ao pedido pela credora – Existência de litigiosidade e sucumbência que têm como parâmetro o pedido formulado pela impugnante, ainda que dele tenha se afastado o juízo de origem, para habilitar valor superior apontado pela administradora judicial – Condenação da recuperanda ao pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos da agravada que não se mostra justificada – Decisão agravada reformada nesse ponto – Recurso provido.